Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VICTORIA LARA TEIXEIRA em face de suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Ao exame dos autos, verifica-se que a eliminação do concurso público por falta de apresentação de documento foi levada a efeito pela banca examinadora, Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, em estrito cumprimento ao edital, após reprovar a impetrante na fase de avaliação da vida pregressa e rejeitar o recurso respectivo (ID 30966071). O edital subscrito pela autoridade impetrada, que tornou públicos os resultados do certame tem cunho meramente informativo e sem conteúdo decisório. Lado outro, o cargo de Secretário de Estado tem natureza política que, em regra, não atua diretamente na correção de provas, avaliação de documentos e de vida pregressa em concurso público. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da autoridade coatora ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo e na forma do art. 932, parágrafo único, CPC, deverá esclarecer sobre eventual litispendência entre esta ação e o processo no 0709164-87.2021.8.07.0018, em curso perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no qual foi indeferida a tutela de urgência em que pretendia seu retorno ao concurso para integrar o “cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal”. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46